Tribunal: TJES
Processo: 5012320-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012320-77.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCAS ALVES SANTOS e outros

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5012320-77.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCAS ALVES SANTOS, WASHINGTON PASSOS BATISTA

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Relator(a):
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
Dr.(a) FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO E ALTERAÇÃO DE AEROPORTO DE DESTINO (VIX-GRU PARA VIX-CGH). SEPARAÇÃO DE ASSENTOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA PELA COMPANHIA (TRANSPORTE TERRESTRE). AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos consumidores em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, condenando a companhia aérea apenas à restituição do valor pago pela marcação de assentos (R$ 176,78), mas indeferindo o pleito de compensação por danos morais. Os autores adquiriram passagens de Vitória/ES (VIX) para Guarulhos/SP (GRU), mas sofreram atraso de aproximadamente quatro horas, sendo realocados para voo com destino a Congonhas/SP (CGH) e em assentos separados. Alegam estresse, desorganização e perda de tempo útil. A sentença de primeiro grau entendeu que a assistência material prestada (transporte terrestre entre aeroportos) e a falta de prova de compromissos inadiáveis perdidos afastam o dever de indenizar extrapatrimonialmente. Os Recorrentes buscam a reforma para condenação em danos morais de R$ 4.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se o atraso de voo nacional de aproximadamente quatro horas, acompanhado de alteração do aeroporto de destino na mesma região metropolitana e separação de assentos, configura dano moral presumido (
in re ipsa
) ou se exige a prova de efetiva lesão a direitos da personalidade, especialmente quando prestada assistência material pela transportadora. Discute-se ainda a distinção do caso em relação a precedentes de condenação citados pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade e Fortuito Interno: A relação é de consumo e a responsabilidade da transportadora é objetiva (Art. 14, CDC). O atraso decorrente de manutenção técnica configura fortuito interno, integrando o risco da atividade, o que impede a exclusão da responsabilidade por danos materiais comprovados (já reconhecidos na sentença).

Dano Moral e Jurisprudência do STJ: Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.584.465/MG), o atraso de voo não gera dano moral presumido. A caracterização da lesão extrapatrimonial exige a prova de fatos extraordinários que tenham ofendido o âmago da personalidade do passageiro. No caso vertente, o atraso foi de cerca de quatro horas, a companhia prestou assistência material imediata (transporte CGH-GRU) e os autores não comprovaram a perda de compromissos profissionais, eventos familiares inadiáveis ou situações de humilhação e descaso absoluto.

Distinção de Precedentes: O caso paradigma citado pelos recorrentes (Processo nº 5005144-38.2024.8.08.0030) diferencia-se da presente lide pois tratava de transporte internacional com recusa reiterada de reembolso de taxas e falha sistêmica em benefícios de fidelidade não solucionada administrativamente. Aqui, a falha operacional foi mitigada pelo suporte material terrestre e informações prestadas, enquadrando-se a situação na categoria de vicissitude da vida moderna e mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 16971881). Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita ora deferida.

TESE JURÍDICA (APLICADA): O atraso de voo nacional, ainda que cumulado com alteração de aeroporto de destino e separação de assentos, não configura dano moral presumido se a duração do atraso não for excessiva, se houver prestação de assistência material e se o passageiro não comprovar a ocorrência de prejuízo extraordinário ou violação dignidade humana, configurando mero descumprimento contratual.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), Art. 14. Código Civil (CC), Arts. 186, 734, 737 e 927. Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência Citada:
STJ - REsp 1.584.465/MG (Dano moral não presumido em atraso de voo). STJ - AgInt no AREsp 2.374.535/SP (Necessidade de comprovação de circunstância excepcional).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16971882) interposto por
LUCAS ALVES SANTOS
e
WASHINGTON PASSOS BATISTA
em face da r. sentença (ID 16971881) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória movida contra
GOL LINHAS AEREAS S.A.

Narra a petição inicial que os autores adquiriram passagens para o trecho Vitória/ES para Guarulhos/SP, em 03/10/2022, com previsão de saída às 07h00. Pagaram adicional de R$ 176,78 para marcação de assentos adjacentes. No aeroporto, foram informados de atraso, sendo realocados em voo que partiu às 11h00 com destino ao Aeroporto de Congonhas/SP, em assentos separados. Alegam que viajavam com um animal de estimação, o que aumentou a angústia pela falta de informação. Sustentam que a chegada em aeroporto diverso gerou transtornos logísticos, pleiteando indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor e restituição dos valores dos assentos.

A ré, em contestação (ID 16971875), defendeu que o atraso ocorreu por manutenção emergencial necessária à segurança do voo. Afirmou ter cumprido a Resolução 400 da ANAC ao reacomodar os passageiros e fornecer transporte terrestre de Congonhas para Guarulhos, não havendo ato ilícito ou dano moral.

A sentença (ID 16971881) acolheu o pedido de danos materiais, determinando a restituição de R$ 176,78 pela quebra da expectativa quanto aos assentos juntos. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, fundamentando que o atraso não foi excessivo, houve prestação de assistência e os autores não provaram prejuízos extraordinários que atingissem a esfera da personalidade.

Inconformados, os autores recorrem alegando que a sentença foi equivocada ao afastar o dano moral, pois a cumulação de falhas (atraso, troca de aeroporto e separação de assentos) ultrapassa o mero dissabor. Citam precedente do próprio TJES (Linhares ID. 16971883) em que houve condenação em valor de R$ 4.000,00 para caso que consideram análogo. Requerem a reforma da sentença para fixar indenização moral em valor não inferior a R$ 4.000,00 para cada recorrente.

Contrarrazões apresentadas (ID 16972038) pugnando pela manutenção integral do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, com base nos documentos de hipossuficiência financeira colacionados aos autos.

A questão central gira em torno da configuração, ou não, de danos morais em razão de atraso de voo doméstico de aproximadamente quatro horas, com redirecionamento de aeroporto de destino e descumprimento de marcação de assentos.

Em que pese o inegável desconforto relatado pelos recorrentes, entendo que a r. sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto ao julgar improcedente a pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido.

No julgamento do REsp 1.584.465/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou decidido que:

"(...) Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência de dano moral. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (...)" (STJ – Resp 1584465 MG 2015/0006691-6, relator: Ministra Nancy Andrighi, data de julgamento 13/11/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação DJe 21/11/2018).

Analisando as particularidades do caso, observa-se que o atraso foi de apenas 04 (quatro) horas, período que a doutrina e a jurisprudência costumam classificar como tolerável dentro das contingências da aviação civil, desde que prestada assistência.

In casu, os próprios autores confirmam que a ré prestou atendimento no balcão e forneceu transporte terrestre do Aeroporto de Congonhas para o Aeroporto de Guarulhos. Embora alegue que o primeiro transporte ofertado era pequeno para as malas e o pet, a empresa corrigiu a oferta e providenciou o translado adequado, demonstrando empenho em mitigar os efeitos da falha operacional.

Quanto à alteração do aeroporto de destino, importa destacar que ambos (Congonhas e Guarulhos) situam-se na mesma região metropolitana. O fornecimento de transporte entre eles pela companhia aérea cumpre a obrigação de resultado do contrato de transporte, de modo que o tempo adicional de deslocamento terrestre, por si só, não atinge a dignidade do consumidor de forma a gerar abalo moral indenizável.

No que tange à separação dos assentos, embora represente inegável falha na prestação do serviço acessório contratado, o que justificou a procedência do dano material para devolução do valor pago, não se extrai deste fato uma violação grave aos direitos da personalidade. Os autores viajaram na mesma aeronave e no mesmo horário, e a breve separação física durante o trajeto de curta duração (VIX-VSP) constitui aborrecimento que não deságua em dever de indenizar.

Os recorrentes invocam um precedente do Juizado de Linhares (Processo nº 5005144-38.2024.8.08.0030) buscando uniformidade. Todavia, a distinção é manifesta. No caso citado, a lide envolvia transporte internacional, recusa injustificada em reembolsar benefícios pagos que não puderam ser usufruídos em virtude de cancelamento e um histórico de descaso administrativo reiterado na tentativa de solução do problema.

No presente feito, estamos diante de voo doméstico com atraso moderado e assistência material efetiva prestada no ato do evento.

Conforme recente agravo interno no STJ: "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" . Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC . AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide . 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel . Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Não houve prova de perda de conexão internacional, de perda de compromisso profissional inadiável ou de qualquer situação de vulnerabilidade extrema que não fosse remediada pela assistência prestada. A presença do pet, embora exija cuidados maiores, foi gerenciada pela tripulação, que encontrou assento adequado para a acomodação do animal conforme as normas de segurança.

Dessa forma, inexistindo prova de lesão a direitos da personalidade, a manutenção da sentença de improcedência do dano moral é medida que se impõe, sob pena de banalização do instituto e configuração de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)